Tribunal: TJDFT
Processo: 0020697-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020697-14.2016.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON TOMAZ DE AQUINO, ROBERT TOMAZ DE AQUINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. INAPLICÁVEL AO CRIME. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990). 2. Resta comprovada a autoria delitiva do crime de sonegação fiscal, por parte dos sócios administradores da empresa, por meio da aplicação da teoria do domínio do fato, a qual considera autor quem tem o controle final do fato e decide sobre a prática, circunstâncias e interrupção do crime. Precedentes. 3. Aextinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois, tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal. Precedente do STJ. 4. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia que permita o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de o valor devido estar inscrito em Dívida Ativa, com ações de execução fiscal em curso. 6. Rejeitada a preliminar da Defesa, recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a oitiva de testemunhas. Apontam nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 14, 3, alínea “b”, do Pacto dos Direitos Civil e Políticos, e 8o, 2, alínea “c”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em razão do acórdão impugnado ter rejeitado o pedido de produções de provas requeridas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, o recurso também não merece prosseguir no que se refere à invocada ofensa aos artigos 14, 3, alínea “b”, do Pacto dos Direitos Civil e Políticos e 8o, 2, alínea “c”, da CADH, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003